Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE EMBARQUE. PERDA DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM. PONDERAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O serviço de transporte aéreo de pessoas produz relação jurídica de consumo, já que o passageiro é o destinatário final do serviço prestado pela empresa aérea. Nesta condição, esta última responde objetivamente pelos danos que der causa, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A alegação de necessidade de readequação da malha aérea, como causa da antecipação do embarque, desprovida de prova, sem a prévia ciência do passageiro e com realocação ocorrida três dias após a data de origem da viagem, evidencia a falha no dever de informação e na prestação do serviço, a atrair o dever indenizatório, decorrente dos danos morais causados.
3. Comprovada a conduta do agente, o dano e o nexo causal entre estes, a fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da equidade e da moderação, sopesando a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, de modo a alcançar a compensação pelo mal causado, punir e desestimular a repetição do ato pelo ofensor, mas sem que resultar em enriquecimento do ofendido. In casu, o valor da condenação foi adequadamente ponderado.
4. Recurso conhecido e desprovido.